Tribunal: TJBA
Processo: 0521895-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521895-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO BOMFIM LIMA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, KARINA RAQUEL SILVA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LUIZ ROBERTO BOMFIM LIMA, KARINA RAQUEL SILVA, LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por GILBERTO PEREIRA DA SILVA e BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação por danos materiais e morais, reconhecendo a fraude em dois contratos de empréstimo consignado (nºs 242551315 e 248056330), determinando o cancelamento dos descontos indevidos realizados nos proventos do autor, condenando o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com a particularidade de que, por erro material, o dispositivo imputou a condenação moral ao próprio autor. O banco apelou arguindo ilegitimidade passiva, prescrição parcial e regularidade dos contratos; o autor recorreu exclusivamente para corrigir o erro material e redirecionar a condenação ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco BMG S.A. detém legitimidade passiva em relação ao contrato cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.; (ii) estabelecer se a pretensão autoral está parcialmente prescrita, com aplicação do prazo trienal do Código Civil; (iii) determinar se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais, bem como o respectivo quantum; e (iv) corrigir o erro material no dispositivo da sentença que imputou ao autor, e não ao réu, a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva do banco cedente não prospera, pois, pela teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas afirmações da petição inicial, e os documentos juntados identificam o Banco BMG S.A. como beneficiário direto das consignações; ademais, no âmbito das relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, sendo a cessão de crédito a ele inoponível.

4. A pretensão de repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao trienal do Código Civil; o termo inicial é a data do último desconto indevido e, como os descontos perduravam ao tempo do ajuizamento (abril de 2017), não há prescrição de nenhuma das parcelas.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, constituindo fortuito interno insuscetível de ser oposto ao consumidor como causa excludente; o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos contratos, tendo, quanto ao contrato nº 248056330, apenas apresentado comprovante apócrifo sem juntada do instrumento, e, quanto ao contrato nº 242551315, reativado descontos já declarados fraudulentos por sentença transitada em julgado, configurando ato ilícito qualificado.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; contudo, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, apenas os descontos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, aplicando-se a devolução simples aos anteriores a essa data.

7. O dano moral é configurado pela subtração mensal de parcela de verba alimentar correspondente a aproximadamente 16% dos proventos de pessoa idosa, privando-a de recursos essenciais à subsistência, com agravamento pela necessidade de reingressar em juízo em virtude do descumprimento de decisão judicial anterior que já havia determinado o cancelamento do mesmo contrato fraudulento; entretanto, o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) revela-se excessivo, sendo reduzido para R$ 8.000,00, montante proporcional à gravidade dos fatos e ao caráter pedagógico da condenação.

8. O erro material constante no dispositivo da sentença — que, contrariando toda a fundamentação, imputou ao próprio autor a condenação por danos morais — deve ser corrigido por este Tribunal, redirecionando a obrigação ao réu BANCO BMG S.A., conforme a lógica do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco BMG S.A. parcialmente provido para modular a repetição do indébito (simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores) e reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00; recurso de Gilberto Pereira da Silva provido para corrigir o erro material e imputar ao réu a condenação por dano moral, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "1. No âmbito das relações de consumo, a cessão de crédito realizada pela instituição financeira não afasta sua legitimidade passiva perante o consumidor lesado, respondendo solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A pretensão de repetição do indébito e de reparação de danos decorrente de descontos indevidos por fraude em empréstimo consignado sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do último desconto indevido. 3. A fraude em contrato de empréstimo consignado constitui fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, independentemente de culpa. 4. A repetição em dobro do indébito fundada no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se esse entendimento somente a cobranças realizadas após 30/03/2021, data de publicação do acórdão proferido no EREsp nº 1.413.542/RS. 5. A reativação de descontos relativos a contrato declarado fraudulento por sentença transitada em julgado configura ato ilícito qualificado e intensifica o dano moral sofrido pelo consumidor, justificando condenação de caráter pedagógico."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14 e art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990 (CDC); art. 27 do CDC; art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 3.053.072/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2026; STJ, AREsp nº 2.832.410/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 29/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0521895-49.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
GILBERTO PEREIRA DA SILVA
e
BANCO BMG S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos para

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à apelação do BANCO BMG S.A.

e
DAR PROVIMENTO
à apelação de GILBERTO PEREIRA DA SILVA, nos termos do voto do Relator.